Tribunal: TJES
Processo: 5000969-50.2025.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-50.2025.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA TEREZA PEREIRA PINHEIRO NUNES
APELADO: MARCOS ANTONIO DE AGUIAR e outros
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). DELITO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ART. 395, II, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA TEREZA PEREIRA PINHEIRO NUNES contra sentença que rejeitou a queixa-crime por ela ajuizada em face de MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR, pela suposta prática do delito previsto no art. 147-A do Código Penal, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa para o manejo da ação penal privada subsidiária da pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a alegada ausência de providências ministeriais após o registro de boletim de ocorrência configura inércia apta a autorizar o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação penal privada subsidiária da pública somente é cabível quando demonstrada a inércia do Ministério Público, titular da ação penal pública. No caso concreto, os fatos narrados não foram formalmente submetidos à apreciação ministerial, inexistindo conclusão de procedimento investigatório ou remessa dos autos ao Parquet. Ausente a inércia ministerial, inexiste legitimidade extraordinária da ofendida para promover a persecução penal, impondo-se a rejeição da inicial por ausência de condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A ação penal privada subsidiária da pública somente é admissível quando demonstrada a inércia do Ministério Público após regular provocação e decurso do prazo legal para atuação. Inexistente tal circunstância, a vítima não possui legitimidade para promover a persecução penal em crime sujeito à ação penal pública incondicionada, impondo-se a rejeição da queixa-crime por ausência de condição da ação, nos termos do art. 395, II, do CPP.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZA PEREIRA PINHEIRO NUNES
contra sentença que rejeitou a queixa-crime por ela proposta em face de
MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR
, pela suposta prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal, e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Consta da inicial que a querelante ajuizou ação penal privada subsidiária da pública sob o argumento de que o Ministério Público teria permanecido inerte após o registro dos fatos em boletim de ocorrência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela rejeição da queixa-crime, sustentando a inexistência de inércia ministerial, requisito indispensável ao cabimento da ação penal subsidiária.

Sobreveio sentença que rejeitou a inicial acusatória, reconhecendo a ausência de condição para o exercício da ação penal, consubstanciada na ilegitimidade ativa da querelante.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que a ciência estatal dos fatos, materializada pelo registro do Boletim Unificado nº 57421199, seria suficiente para caracterizar a inércia ministerial e legitimar o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrente detinha legitimidade para ajuizar ação penal privada subsidiária da pública visando à persecução do delito previsto no art. 147-A do Código Penal.

Nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, compete privativamente ao Ministério Público a promoção da ação penal pública. Por sua vez, a ação penal privada subsidiária da pública constitui exceção constitucional prevista no art. 5º, inciso LIX, da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 29 do Código de Processo Penal, sendo admitida apenas nas hipóteses em que o titular da ação penal permaneça inerte após regularmente provocado.

No caso dos autos, a recorrente sustenta que a mera lavratura do Boletim Unificado nº 57421199 seria suficiente para caracterizar a inércia ministerial e autorizar o ajuizamento da ação penal privada subsidiária.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme consignado na sentença recorrida, os fatos noticiados sequer foram formalmente submetidos à apreciação do Ministério Público, inexistindo conclusão de procedimento investigatório ou remessa dos autos ao órgão ministerial para análise. Nessas circunstâncias, não há como reconhecer a alegada omissão, porquanto a inércia apta a legitimar a ação penal subsidiária pressupõe a existência de procedimento regularmente encaminhado ao titular da ação penal e o decurso injustificado do prazo legal para manifestação.

A tese recursal de que a simples ciência estatal dos fatos seria suficiente para caracterizar a inércia ministerial não encontra amparo na legislação processual penal nem na jurisprudência pátria. A ação penal subsidiária possui natureza excepcional e somente se justifica quando demonstrada efetiva desídia do Ministério Público no exercício de sua atribuição constitucional.

Além disso, a própria consequência jurídica adotada pelo Juízo de origem revela-se adequada.

Tratando-se o delito previsto no art. 147-A do Código Penal de crime de ação penal pública incondicionada, a legitimidade para promover a persecução penal pertence ao Ministério Público. Ausente a inércia ministerial, inexiste legitimidade extraordinária da vítima para propor ação penal privada subsidiária.

A jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses como a presente, a ausência de legitimidade da parte autora configura falta de condição para o exercício da ação penal, impondo a rejeição da inicial acusatória com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME OFERECIDA PELA QUERELANTE, QUE É VÍTIMA DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DELITO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 395, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada pela sedizente vítima do crime de apropriação indébita, por ilegitimidade ativa da querelante. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a queixa-crime apresentada em razão da prática, em tese, do crime de apropriação indébita, deve ser recebida e processada. III. Razões de decidir. 3. A recorrente quer o recebimento e processamento da queixa-crime, pugnando pela condenação do querelado como incurso nas sanções do artigo 168 do Código Penal, inclusive pela condenação à reparação dos danos causados, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal. 4. O delito de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal é de ação pública incondicionada, cujo titular da ação penal é o Ministério Público, conforme determinado no artigo 129, inciso I da Constituição Federal, e artigo 100, § 1º do Código Penal. Logo, a recorrente é parte ilegítima para pleitear a persecução penal do querelado. IV. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Tratando-se o crime em questão de delito de ação penal pública incondicionada e sendo a ora recorrente, portanto, parte ilegítima para pleitear a persecução penal, há óbice intransponível ao recebimento da inicial, eis que ausente condição para o exercício da ação penal. Logo, revela-se acertada a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de legitimidade ad causam, nos termos do artigo 395, inciso II do Código de Processo Penal” (...) (TJ-PR 00030754120248160210 Paiçandu, Relator.: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025)

Assim, verifico que a sentença apreciou corretamente a matéria controvertida, não havendo qualquer elemento capaz de justificar sua reforma.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)